Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-50.2022.8.26.0028
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ação anulatória – Crédito não tributário – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Alegado erro de fato no v acórdão – Embargante condenado ao ressarcimento ao erário em razão de decisão que julgou irregulares as contas do referido exercício – Sentença mantida, nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada – Não cabimento – Ação anulatória – Crédito não tributário – Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial – Alegado erro de fato no v acórdão – Embargante condenado ao ressarcimento ao erário em razão de decisão que julgou irregulares as contas do referido exercício – Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP – Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Manutenção da decisão – Embargos rejeitados.